Tribunal: TJDFT
Processo: 0704376-84.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0704376-84.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ARNALDO DAVINO GODINHO TURQUE AGRAVADO: ENIO FELIX GONCALVES DA CRUZ, EVERTON DE TAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por ARNALDO DAVINO GODINHO TURQUE contra decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível de Águas Claras (id. 80211322)[1], que, nos autos da ação ordinária no 0717000-42.2020.8.07.0020, movida em face de ENIO FELIX GONCALVES DA CRUZ e EVERTON[2], indeferiu pedido de tutela de urgência consistente na revogação de procuração e na inclusão de restrição de circulação no veículo HYUNDAY/HB20, cor vermelha, ano/modelo 2013, placa JFF0060. Em suas razões recursais (id. 23237563), o autor/agravante discorre sobre o longo histórico de amizade que mantinha com o primeiro réu/agravado, narrando ter-lhe outorgado instrumento de procuração em caráter irrevogável e irretratável a fim de que promovesse a alienação do automóvel já mencionado. Acrescenta que o primeiro réu teria confessado que o veículo, na verdade, veio a ser oferecido a um agiota como garantia de pagamento de um empréstimo de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Destaca que, posteriormente, o recorrido teria informado que conseguiu vender o veículo, mas gastou todo o valor. Sublinha que, atualmente, o automóvel estaria sob a posse do segundo réu, cunhado do primeiro, o qual estaria ameaçando “sumir com o veículo” se continuasse a ser incomodado com cobranças. Argumenta que o primeiro réu, outorgado, teria extrapolado os limites do mandato, violando o fundamento moral da contratação ao desviar o seu objeto em prejuízo do autor, outorgante. Defende a possibilidade de revogação do mandato por se tratar de um ato de vontade, podendo a cláusula de irrevogabilidade ser flexibilizada mediante o pagamento de perdas e danos pelo mandante, na forma do artigo 683 do Código Civil. Assevera que a busca e apreensão do bem seria a medida jurídica adequada para fazer o automóvel voltar à sua posse, mormente porque ainda seria o titular da sua propriedade. Entende que os requisitos necessários à antecipação da tutela recursal estariam presentes no caso concreto, havendo risco de que o provimento final se revele ineficaz caso a procuração não seja de imediato revogada. Requer, ao final, o deferimento de liminar para “(...) assegurar a revogação da procuração registrada no 3o Ofício de Notas, no Livro no 2591, folhas 183 em 12/11/2020, na qual figura como outorgante o Sr. Arnaldo Davino Godinho Turque e como outorgado o Sr. Enio Felix Gonçalves da Cruz, bem como as que se sucederam dessas, bem como para que cartório se abstenha de conceder uma segunda via da procuração à pessoa de Enio Felix Gonçalves da Cruz, até o deslinde final da ação, como também para aplicar restrição de circulação sobre o veículo HYUNDAY/HB20, cor vermelha, ano/modelo 2013, placa JFF-0060 (...)” (p. 12). No mérito, pugna pela confirmação da medida. Preparo não recolhido. Despacho intimando o recorrente para que comprovasse o recolhimento do preparo contemporaneamente à data de interposição do recurso ou para que promovesse o recolhimento em dobro, sob pena de deserção (id. 23274666). Preparo (id. 23326842). É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 1.007, do Código de Processo Civil, o recorrente deve comprovar o recolhimento do preparo no ato de interposição do recurso, sob pena de deserção. Esclareço, por oportuno, que o regramento relativo ao preparo recursal restou sensivelmente modificado pelo Código de Processo Civil de 2015, que, em alguns aspectos, incorporou entendimento sustentado por parte da doutrina e da jurisprudência. Nesse sentido, a lei processual passou a admitir o suprimento de irregularidades ao estabelecer o seguinte: Art. 1.007 (...) § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. Objetiva o legislador que a parte não seja punida por eventual equívoco na interposição do recurso, seja pela ausência do comprovante de preparo eventualmente já pago ou pela apresentação de guia de custa ou de comprovante de pagamento inidôneos a comprovar o regular pagamento. Foi a partir destes fundamentos que, diante da ausência de comprovação do recolhimento do preparo no momento da interposição do recurso, que esta Relatora intimou a parte agravante para que suprisse a irregularidade formal (id. 23274666). Entretanto, o autor/agravante trouxe aos autos comprovante de pagamento do preparo na forma simples, datado do dia 11/2/2021 (id. 23326842), posteriormente, portanto, à data de interposição do recurso, efetivada no dia 10/2/2021 (id. 23237559). Conforme já delineado, a norma processual exige que o recolhimento do preparo seja realizado na mesma data de interposição do recurso (art. 1.007, caput), sendo oportunizado ao recorrente, caso não o tenha feito, promover o seu recolhimento em dobro (artigo. 1.007, § 4o). Nessa hipótese, o § 5o do artigo 1.007 estabelece que “é vedada a complementação se houver insuficiência parcial do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, no recolhimento realizado na forma do § 4o”. É dizer, se o recorrente não tiver recolhido o preparo no momento oportuno, deverá realizá-lo em dobro quando oportunizado pelo relator; e se asssim não o fizer, a norma processual veda a complementação, prevendo, como consequência jurídica, a deserção, o que é justamente o caso dos autos. De fato, o presente agravo de instrumento se mostra deserto porque o preparo foi recolhido de forma simples após a interposição do recurso, e, desse modo, ele é manifestamente inadmissível. Nesse sentido, são inúmeros os precedentes desta Corte de Justiça: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO. DESERÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA. REGRA. APLICABILIDADE. 1. Não se conhece do recurso, por deserção, se escoado o prazo para instrução com o comprovante de recolhimento do preparo ou de pagamento em dobro (art. 1.007, § 4o, do CPC). (...) 3. Apelação dos réus não conhecida. Apelação dos autores conhecida e provida. (Acórdão 1259612, 00021966020178070006, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 24/6/2020, publicado no DJE: 8/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se); APELAÇÃO. DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE CONHECIMENTO COM PEDIDO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. AUSÊNCIA DE PREPARO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. 1. Ausente o preparo, mesmo após regular intimação da parte apelante para realizar o recolhimento em dobro, não se conhece do recurso interposto, por faltar um de seus pressupostos extrínsecos de admissibilidade. Art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil. (...) 3. Apelação não conhecida. Apelação desprovida. (Acórdão n.1121947, 20160610097439APC, Relator: HECTOR VALVERDE 1a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/09/2018, Publicado no DJE: 11/09/2018. Pág.: 273-274). (Grifou-se); DIREITO DO CONSUMIDOR. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. PLANO DE SAÚDE. AUSÊNCIA DE PREPARO. APELAÇÃO DA RÉ NÃO CONHECIDA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR E LEI No 9.656/98. INCLUSÃO ERRONEA. DANOS MORAIS. QUATUM INDENIZATÓRIO. VALOR RAZOÁVEL. SENTENÇA MANTIDA. 1. O preparo constitui requisito de admissibilidade do recurso, portanto, a sua ausência impede o recebimento do recurso por deserção. 2. O arbitramento do valor indenizatório deve obedecer aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de forma que a soma não seja tão grande que provoque o enriquecimento da vítima, nem tão pequena que se torne inexpressiva. Demonstrado que o valor fixado na sentença é condizente com indenizações arbitradas em situações semelhantes, deve ser mantido. 3. Apelação da ré Planos Corretora de Seguros Ltda. não conhecida. Apelação das Autoras conhecida e não provida. Unânime. (Acórdão n.1092187, 07104153620178070001, Relator: FÁTIMA RAFAEL 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 26/04/2018, Publicado no DJE: 04/05/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (Grifou-se). Não observado, portanto, o pressuposto formal de admissibilidade do preparo recursal, o presente agravo de instrumento se revela manifestamente inadmissível, o que, na forma do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, implica o seu não conhecimento: Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III – não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; Fica evidente, portanto, que a parte recorrente não cumpriu os requisitos estabelecidos na norma processual que regula o agravo de instrumento, sendo o não conhecimento do recurso medida que se impõe. Ante o exposto, com base no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Intimem-se. [1] Dos autos originários. [2] Sobrenome não informado. Brasília/DF, 12 de fevereiro de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora